Tribunal: TJMT
Processo: 1014628-75.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014628-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[R. BATISTA DE SOUZA SANTI - CNPJ: 03.777.227/0001-36 (APELADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), RUI JOSE DE SANTI - CPF: 273.373.591-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), VALMIR PEDRO SCALCO - CPF: 308.117.750-20 (ADVOGADO), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), WESLAINY GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 013.221.291-93 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), R. BATISTA DE SOUZA SANTI - CNPJ: 03.777.227/0001-36 (APELANTE), RUI JOSE DE SANTI - CPF: 273.373.591-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014628-75.2017.8.11.0041

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S/A

R. BATISTA DE SOUZA SANTI

E RUI JOSE DE SANTI

APELADOS: OS MESMOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FRAUDES BANCÁRIAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO CIELO E RESPECTIVOS ENCARGOS – BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO – PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO FALSÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE –
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – MANUTENÇÃO –
QUANTUM
PROPORCIONAL - DANO MORAL À PESSOA FÍSICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por eventual falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Considerando as provas documentais produzidas nos autos, mostra-se inconteste a 1ª e a 3ª fraude, restando apenas o ressarcimento

parcial referente ao TED contestado e reconhecido como fraudulento.

Quanto à 2ª fraude, a mera alegação de que (o requerente/vitima) pagou por um boleto falso

é insuficiente para a demonstração do nexo de causalidade a ensejar a reparação material.

Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral restou demonstrado pela reiteração da prática fraudulenta e pela devolução de dois cheques da empresa requerente - Súmula 227 do STJ.

O
quantum
indenizatório foi fixado de forma a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não houve a inscrição do nome da empresa apelante junto aos cadastros de inadimplentes ou a comprovação de abalo relacionado à sua reputação, imagem, credibilidade e confiabilidade.

Não há qualquer relação aparente entre os problemas cardíacos do autor – pessoa física –

e as fraudes realizadas, mormente pelo espaçamento temporal entre os eventos, o que afasta a pretendida indenização por danos morais à pessoa física.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A e R. BATISTA DE SOUZA SANTI E RUI JOSE DE SANTI
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização Por Danos Morais e Matérias Decorrentes de Responsabilidade Objetiva por Falha na Prestação dos Serviços
nº 1014628-75.2017.8.11.0041 -, para:

“a) CONDENAR a parte Demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.101,07 (três mil cento e um reais e sete centavos),
a título de danos materiais
, em favor da Empresa R. BATISTA DE SOUZA –ME, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde o respectivo desembolso;

b) CONDENAR a parte Demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais
, em favor da Empresa R. BATISTA DE SOUZA –ME, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

c) Pelo princípio da causalidade, CONDENAR a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.”

Em suas razões recursais, o requerido
BANCO DO BRASIL S/A
salienta que, conforme os documentos anexados com a contestação, verificou-se através dos sistemas corporativos do Banco Apelante registro de 3 (três) contestações de débito (ROI) - ocorrência de ilícitos - realizadas pelo autor, sendo que
duas
com parecer favorável e
uma
com parecer desfavorável ao ressarcimento de valores contestados.

Destaca que, quanto à contestação de débito – ROI – que foi declarada improcedente, a mesma se refere a boleto fraudado, recebido através de e-mail e pago pelo apelado, ou seja, trata-se de título fraudado, onde, apesar de o boleto mencionado ser emitido pelo banco réu, não pode ser responsabilizado, pois não há qualquer relação com o mesmo, sendo culpa exclusiva do apelado que não verificou junto à empresa emitente, nem conferiu os dados antes de efetuar o pagamento.

Afirma que não há que se falar em caracterização dano material, já que o Banco/apelante em nada contribuiu para a perda patrimonial da parte promovente, pois as operações foram realizadas mediante autorização do próprio apelado, não havendo comprovação de qualquer dano material sofrido.

Quanto ao dano moral, sustenta que não restou devidamente caracterizado, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte autora não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar, bem como, o valor arbitrado mostra-se excessivo e desproporcional, havendo no caso enriquecimento ilícito da parte adversa.

Por fim, requer seja revogada a condenação de honorários de sucumbência, haja vista a ausência de cunho condenatório da demanda, bem como a ausência de litigiosidade do procedimento.

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões no ID nº 132644001, requerendo o desprovimento do recurso, bem como a condenação do requerido à litigância de má-fé ante a falta de lealdade processual e imputação e fraude aos recorridos.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, os autores
R. BATISTA DE SOUZA SANTI E RUI JOSE DE SANTI
insurgem-se quanto:

(i) o valor ínfimo arbitrado a titulo de Indenização por danos morais, considerando a reincidência das fraudes (quatro fraudes), inclusive, com o pagamento de um boleto sustado, antes que fosse compensado cujo recorrido não fez nada para obstar o pagamento;

(ii) à improcedência da ação quanto à condenação do recorrido ao pagamento dos danos materiais, inerentes à Antecipação de Crédito Cielo – ACL, e respectivos encargos, ocorridos a cada fraude, no período entre as datas de suas ocorrências e as restituições parciais feitas, dos valores suprimidos, para cobrir os saldos devedores;

(iii) à improcedência do pedido de Indenização por Danos Morais ao representante legal da recorrente (pessoa física), apesar dos Atestados Médicos exibidos, que comprovam o agravamento de sua condição de saúde, pela patologia cardíaca de que é portador, levando-o inclusive à internação diante do mau-súbito apresentado pelas repetidas fraudes - sensação de impotência diante da omissão e insegurança gerada pela recorrida.

(iv) aos honorários de sucumbência arbitrados em valor incompatível com o trabalho realizado, e a complexidade da causa, devendo pois serem majorados para 15%.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

R. BATISTA DE SOUZA SANTI

E RUI JOSE DE SANTI
ingressaram com a
Ação de Indenização Por Danos Morais e Matérias Decorrentes de Responsabilidade Objetiva por Falha na Prestação dos Serviços
em face do

BANCO DO BRASIL S/A
,

aduzindo, em síntese, que foram vítimas de três fraudes bancárias.

Depreende-se da inicial indenizatória (ID. 132643882) que:

“Os requerentes são clientes do Banco requerido há mais de 20 anos, sendo a 1ª requerente Microempresa. Ambos sempre procuraram cumprir e honrar seus compromissos e manter seus créditos e a boa reputação no mercado em que operam, até porque para concorrer e se manter prestando serviços instalados no interior do 44° Batalhão de Infantaria Motorizada de Cuiabá são submetidos periodicamente, a avaliações e consultas em seus cadastros e registros públicos, inclusive por meio de Certidões Negativas, sob pena de cancelamento e/ou não renovação de contrato.

Ocorre que, desde o ano passado, mais precisamente em 04/2016 a 1ª requerente vem sofrendo débitos indevidos de alta monta em sua conta bancária - ilicitamente.

A
1ª fraude ocorreu em 15.04.2016
, em que foi feita transferência por meio de
TED no valor de R$ 3.000,00
+
Pagamento de 01 Título de R$ 3.348,02
totalizando R$ 6.348,02.

[...] Somente depois de passados quase 40 dias o Banco requerido julgou
procedente
a reclamação, concluindo que se tratava de fraude, e restituiu o valor em questão, conforme Carta anexa, contudo, os encargos gerados pela operação não foram restituídos até hoje.

Por causa do débito indevido de alta monta na referida conta bancária e da demora na restituição do valor à 1ª requerente, no dia 20.04.2016 foi devolvido 01 cheque no valor de R$ 750,00, repassado a um fornecedor, causando transtornos e desgastes da sua imagem comercial, mácula do poder de compra a prazo e abertura de crédito, inclusive junto ao SERASA no Cadastro de Bons Pagadores – [...].

Além disso, foram feitas operações de ACL _ Antecipação de Crédito ao Lojista pela CIELO de R$ 1.668,35, em 15.04.2016, e de R$ 2.312,84 em 28.04.2016, para cobrir a conta, com os encargos pertinentes, lançados em detrimento da 1ª requerente [...].

E, ainda, foram debitados em detrimento da 1ª requerente pacote de serviços de R$ 56,76 em 11.04.2016 + BB giro rápido de R$ 0,92 em 15.04.2016 + tarifa de TED de R$ 8,45 em 14.04.2016 + taxa do BACEN por devolução de cheque + R$ 25,72 de tarifa de renovação de cadastro em 25.04.2016 + R$ 45,50 de tarifa de devolução de cheque em 25.04.2016 (R$ 137,35).

A
2ª fraude ocorre em 12.12.2016,
sendo debitada ilegalmente uma
Fatura de R$ 1.614,97,
uma vez que terceiro desconhecido [...] emitiu boleto falso com o emblema do banco do brasil enviando-o para pagamento, com os mesmos dados e valores e uma fatura real, e só depois de ser cobrado novamente pelo cliente, a 1ª requerente constatou que havia sido lesionada mais uma vez, através do Banco requerido.

Na ocasião, o representante lega da 1ª requerente, 2º requerente, compareceu ao Banco, [...) que se comprometeu a CANCELAR o pagamento, [...] porém não cumpriu o que prometeu – podia mas não evitou o dano - omitiu-se mesmo tomando conhecimento a tempo de fazê-lo.

Os requerentes ficaram no aguardo do retorno do Banco requerido conforme orientados, contudo, a promessa de cancelamento do débito não ocorreu, e os mesmos amargaram os prejuízos, tendo recebido uma Carta do requerido em 26.12.2016, em que, ao contrário do que havia prometido, não cancelou o pagamento da fatura, e julgou
improcedente
o pedido de providências, apesar, de os requerentes, terem fornecido todos os documentos exigidos, e enfrentarem todas as burocracias impostas administrativamente – Carta e Boletim de Ocorrência anexo.

A
3ª fraude ocorreu em 19.01.2017
, com o débito indevido para pagamento de
01 título no valor de R$ 4.075,22
em favor de KIRTON BANK, gerando novamente além de encargos, ACL – Antecipação de Crédito ao Lojista no valor de R$ 1.257,83 em 24.01.2017, para cobrir a conta e evitar que voltassem mais cheques.

Porém, mesmo assim, foi devolvido outro cheque em 23.01.2017 no valor de R$ 1.471,28, causando transtornos e desgastes com o fornecedor – extrato anexo.

Também foram debitadas em detrimento da 1ª requerente R$ 0,35 de taxa do BACEN por devolução de cheque em 24.01.2017 + R$ 45,50 de tarifa de devolução de cheque em 25.02.2017 (R$ 45,85).

Desta última vez, o representante da requerida SR. RUI JOSÉ DE SANTI, 2º requerente, foi acusado verbalmente, literalmente, pelo Gerente do Banco requerido, Sr. Márcio de participação nas fraudes dentro da agência bancária. O referido servidor ameaçou chamar a Polícia Federal para prendê-lo, quando deveria lhe dar o apoio necessário para solucionar, o mais rápido possível, o problema.

[...]

A 1ª requerente formalizou o Registro de outro Boletim de Ocorrência Policial, anexo, se sujeitou à todas as exigências e burocracias que o Banco requerido lhe impôs, e só então teve reconhecida a fraude e devolvido o valor na respectiva conta bancária, conforme extrato bancário e carta de comunicação de
procedência
da reclamação, anexos.

Ocorre que a 1ª requerente trocou a senha para tentar evitar novos problemas, conforme orientado pelo requerido, e exatamente 01 hora depois de trocar a senha teve novamente a sua conta invadida, pela 3ª vez, o que deixa evidente a falha e insegurança na prestação dos serviços prestados em detrimento do consumidor.
[...]”

O i. magistrado substituto - Dr.
Guilherme Carlos Kotovicz

-
julgou
parcialmente procedente
a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão da existência de contrato bancário, em que houve a negativação do nome do autor/apelado no cadastro de inadimplentes.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor
, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Portanto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, e sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim passo ao exame da matéria:

DOS DANOS MATERIAIS

No que tange à condenação de indenização aos danos materiais, verifica-se que, quanto à 1ª e a 3ª fraude ocorridas, estas são
incontroversas
, visto que a própria instituição financeira reconhece como “
procedente
” as contestações de débitos apresentadas pela parte autora referentes à:
1ª fraude
- um TED no valor de R$ 3.000,00 e a um pagamento de título na quantia de R$ 3.348,02 e,
3ª fraude
de R$ 4.075,22, referente ao pagamento de um título do Kirton Bank, vejamos:

Contudo, deste valor, verifica-se do extrato acostado aos autos no ID. 18314646 - Pág. 1 e 4, que houve o estorno apenas da quantia de R$3.348,02 e R$4.075,22, restando, ainda,
a restituição da quantia de R$ 3.000,00, referente ao TED contestado e reconhecido como fraudulento.

Alias, nos memoriais apresentados pela própria instituição financeira, esta reconhece o ressarcimento dos seguintes valores:

“- Processo ROI 2017/3325-3 foi encerrado com ônus do BB e ressarcimento efetuado na conta do cliente em 24/01/2017 no valor de R$ 4075,22.

- Processo ROI 2016/3325-70 foi encerrado com ônus do cliente, tendo em vista que não houve falha do sistema de segurança do banco, uma vez que o próprio cliente pagou um boleto fraudado.

- Processo ROI 2016/3325-34 foi encerrado com ônus do BB
, valor ressarcido na conta do cliente em 15/04/2016 no valor de R$ 3.348,02.”

Nessa esteira, quanto aos danos materiais, considerando as provas documentais produzidas nos autos, mostra-se inconteste a 1ª e a 3ª fraude, restando apenas o ressarcimento

de R$ 3.000,00, referente ao TED contestado e reconhecido como fraudulento.

No que tange à indenização por danos materiais no tocante à
2ª fraude
e as
restituições inerentes à Antecipação de Crédito Cielo – ACL, e respectivos encargos
, ocorridos a cada fraude, no período entre as datas de suas ocorrências e as restituições parciais feitas, dos valores suprimidos, para cobrir os saldos devedores, tenho que a sentença de primeiro grau revela-se escorreita; assim, diante da clareza da decisão proferida pelo magistrado singular, valho-me da mesma para subsidiar o meu voto,
in verbis
:

“Por outro lado, quanto à segunda fraude, ocorrida, em tese, no dia 12/12/2016, não se verifica a responsabilidade do Banco Demandado, uma vez que, conforme narrado na própria inicial, foi a parte Autora que efetuou, deliberadamente, o pagamento de um boleto falso, gerado em ambiente externo ao Banco Demandado, rompendo, com isso, qualquer nexo de causalidade entre os serviços prestados e o dano ocasionado.

No mais, embora a parte Autora narre, em sua inicial, que procurou o Banco para cancelar o pagamento e que ele prometeu que iria cancelá-lo, não há qualquer resquício de provas nesse sentido, de modo que, mesmo com a inversão do ônus da prova, não há como presumir verdadeira essa alegação.

Dessa feita, comprovada a ocorrência de duas transações fraudulentas, ocorridas, respectivamente, nos dias 15/04/2016 e 19/01/2017, necessário analisar, agora, se houve danos materiais e morais a serem indenizados e qual o seu montante.

II. Dos Danos Materiais.

Em relação à fraude ocorrida em 15/04/2016, observa-se que as transações contestadas totalizaram o valor de R$ 6.348,02, contudo, mesmo após reconhecer a falha na prestação de seus serviços, o Banco Demandado limitou-se a estornar o valor do título pago indevidamente no importe de R$ 3.348,02 na mesma data da ocorrência (15/04/2016), conforme se vê pelo extrato de id 18314646, restando, ainda, a restituição da quantia de R$ 3.000,00, referente ao TED contestado e reconhecido como fraudulento.

Igualmente, também deve ser restituída a tarifa BB giro rápido, no valor de R$ 0,92, a tarifa do TED, na quantia de R$ 8,45, a taxa Bacen, no importe de R$ 0,35, e a taxa de devolução do cheque, lançada em 25/04/2016, no valor de R$ 45,50, uma vez que guardam relação direta com a fraude perpetrada.

Por outro lado, não há nada nos autos que ligue o pagamento das tarifas referentes ao pacote de serviços e de renovação de cadastro à fraude em questão, de modo que, em relação a elas, não há que se falar em restituição, pela ausência de nexo de causalidade.

No que tange à fraude perpetrada em 19/01/2017, onde foi pago um título no valor de R$ 4.075,22, observa-se, pelo extrato de id 18314646, que a quantia já foi estornada pelo Banco Demandado em 24/01/2017.

Contudo, tem-se que, em razão da fraude, também foi devolvido um cheque da empresa Autora no dia 23/01/2017, ocasionado a cobrança de uma taxa do Bacen, na quantia de R$ 0,35, e uma tarifa pela devolução de cheque, no valor de R$ 45,50, que, pelos mesmos fundamentos alhures mencionados, também devem ser restituídos à empresa Autora.

Noutro passo, não há que se falar em restituição das quantias referentes às antecipações de crédito ao lojista, realizado junto à empresa Cielo, uma vez que
não restou demonstrado que tais antecipações foram realizadas apenas em razão das fraudes, bem como não há provas nos autos dos danos causados em razão de tais operações financeira, sendo certo que a parte Autora fez uso da quantia adiantada.
Logo, ausente o nexo de causalidade e a demonstração do dano. Ademais, eventual restituição desses valores ocasionaria, indubitavelmente, um enriquecimento sem causa da parte Autora.

No tocando à forma de restituição, tem-se que deve ocorrer de maneira simples, uma vez que, embora evidenciado a falha na prestação do serviço, caracterizado pelas fraudes realizadas por terceiros, não restou demonstrada a má-fé pelo Banco Demandado.”

Alias, no que tange à
2ª fraude ocorrida em 12/12/2016
, onde fora emitido por um terceiro falsário um boleto falso, no valor de R$ 1.614,97, com o emblema do banco requerido e com os mesmos dados e valores e uma fatura real, devida a um de seus clientes, é cediço que a jurisprudência atual

diverge quanto a sua responsabilização.

Em cada caso ofertado há uma resolução jurídica, sendo necessario analisar aspectos fáticos como falsificação grosseira, forma, obtenção de dados do cliente pelo fraudador, disponibilização de informações fraudulentas nos sites oficiais, dentre outros.

Conforme se

verifica, o boleto pode ser emitido por qualquer pessoa, necessitando apenas dos dados do boleto, dados do emissor e do pagador.

Para configurar culpa da instituição financeira, se mostra necessário que se verifique de forma direta ou indireta a participação da atividade bancária. Assim, a mera alegação de que (o requerente/vítima) “
PAGOU UM BOLETO DE COMPRA MATERIAL PARA A EMPRESA (DE NOME R BATISTA DE SOUZA SANTI ME) QUE REPRESENTA, QUE FOI ENCAMINHADO AO SEU E-MAIL, E DEPOIS DESCOBRIU SE TRATAR DE UMA FRAUDE, ONDE A EMPRESA DE ONDE COMPROU O MATERIAL NÃO RECEBEU O VALOR” (BO – ID. 132643891 - Pág. 4)
é insuficiente à demonstração do nexo de causalidade.

Do mesmo modo, quanto às
restituições inerentes à Antecipação de Crédito Cielo – ACL, e respectivos encargos
, ocorridos a cada fraude, no período entre as datas de suas ocorrências e as restituições parciais feitas, dos valores suprimidos, para cobrir os saldos devedores, tenho que a fundamentação da sentença de primeiro grau mostra-se escorreita, visto que “
não restou demonstrado que tais antecipações foram realizadas apenas em razão das fraudes, bem como não há provas nos autos dos danos causados em razão de tais operações financeira, sendo certo que a parte Autora fez uso da quantia adiantada.
”

Assim, mantenho a indenização dos danos materiais de R$ 3.000,00, referente ao TED contestado e reconhecido como fraudulento + a tarifa BB giro rápido, no valor de R$ 0,92, a tarifa do TED, na quantia de R$ 8,45, a taxa Bacen, no importe de R$ 0,35, e a taxa de devolução do cheque, lançada em 25/04/2016, no valor de R$ 45,50 (1ª fraude - R$ 55,22) + cobrança de uma taxa do Bacen, na quantia de R$ 0,35, e uma tarifa pela devolução de cheque, no valor de R$ 45,50 (2ª fraude

- R$ 45,85) =
totalizando R$ 3.101,07.

DANOS MORAIS

Desta feita, certo é que ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços da requerida, que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Na jurisprudência pátria, deve-se ressaltar o teor da Súmula 227 desta Corte, a qual afirma, expressamente, que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
consolidando o entendimento jurisprudencial do STJ.

No entanto, ao se referir a danos morais suportados por pessoas jurídicas, não se está a tutelar um direito da personalidade típico, detido pelas pessoas naturais, isso porque as pessoas jurídicas não sofrem questões existenciais que abalam sua autoconsciência e sua posição na sociedade.

Dessa forma, o dano moral de pessoa jurídica não é idêntico àquele sofrido por um indivíduo. Percebe-se que a expressão dano moral é usada como analogia, uma vez que envolvem direitos extrapatrimoniais, mas não são de natureza biopsíquica e tampouco envolve a dignidade da pessoa humana. Nessa hipótese, protege-se a honra objetiva da pessoa jurídica, sendo os danos causados em violação ao bom nome, à fama, à reputação.

A esse respeito, são esclarecedores os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

"Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito - ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito"
(Programa de Responsabilidade Civil, 7ª edição, p. 94).

Assim, em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral deve ser demonstrado. Vejamos posicionamento do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. 3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. 4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1564955/SP, Terceira Turma, DJe 15/02/2018)

Na hipótese em julgamento, os danos morais teriam sido causados pela reiteração da prática fraudulenta e a devolução de dois cheques da empresa requerente, o que certa forma, abala a sua reputação e credibilidade junto a seus fornrcedores e clientes.

Nesse sentido, alguns julgados do STJ e tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. 3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. 4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (
STJ - REsp: 1564955 SP 2015/0267851-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PESSOA NATURAL. FUNDAMENTO DISTINTO. 1. Ação ajuizada em 29/08/2016. Recurso especial interposto em 27/11/2017 e atribuído ao gabinete em 07/05/2018. 2. O propósito recursal consiste na verificação da ocorrência de dano moral suportado por pessoa jurídica, em decorrência de declarações negativas proferidas em rede social pela recorrente. 3. Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial. 4. Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo patrimonial alegadamente sofrido pela pessoa jurídica de propriedade do recorrida. 5. Os âmbitos de proteção da honra e, consequentemente, as causas de danos extrapatrimoniais para pessoa jurídica e pessoa natural são muito distintas, não se permitindo que se tome uma como fundamento da outra. Na hipótese, a imputação negativa foi feita contra a imobiliária, contra a pessoa jurídica, e não contra a pessoa natural do recorrido. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1759821 DF 2018/0101280-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LEGITIMIDADE ATIVA - PORTABILIDADE NÚMERICA - BLOQUEIO INDEVIDO NAS LINHAS - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - PECULIARIDADE - PESSOA FÍSICA - DANO NÃO DEMONSTRADO - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA - JUROS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - HONORÁRIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. A pertinência subjetiva para compor a lide decorre da titularidade da relação de direito material que, caso evidenciada, implica no reconhecimento da legitimidade. Responde a concessionária dos serviços de telefonia pelos danos morais ocasionadas ao usuário em decorrência de indevido bloqueio de linha telefônica. Para o dever de indenizar, em se tratando de responsabilidade objetiva prevista no CDC, deve-se verificar a ocorrência de ato ilícito e dano, sendo dispensada a ocorrência de dolo ou culpa. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a ser ressarcido, decorrente do abalo em sua honra objetiva, assim considerada quanto ao seu conceito perante as pessoas de uma forma geral. O bloqueio indevido de linha telefônica, em princípio, não gera dano moral, contudo, em se tratando de pessoa jurídica, motivo pelo qual se conclui por serviço extremamente importante para o desempenho das atividades empresariais, o dano é presumido. O bloqueio de terminais de pessoa física, sem prova concreta de que esta tenha sofrido dano, não enseja dever de reparação. A reparação moral tem função compensatória e punitiva. A primeira, compensatória, deve ser analisada sob os prismas da extensão do dano e das condições pessoais da vítima. A finalidade punitiva, por sua vez, tem caráter pedagógico e preventivo, pois visa desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita. A fixação do quantum indenizatório deve ser feita com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso concreto, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O dano patrimonial é a lesão de um interesse econômico concretamente merecedor de tutela, devendo ser devidamente comprovado nos autos para o seu ressarcimento. Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual os juros de mora deverão incidir a partir da data da citação. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os preceitos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10027091943681001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data de Publicação: 30/10/2018).”

Desse modo, diante da reiterada prática fraudulenta na conta corrente da empresa requerida e
considerando o grau de culpa da requerida/apelante que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado (R$5.000,00) deve ser mantido, mostrando-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Por outro lado, quanto ao autor RUI JOSE DE SANTI, pessoa física,

não há dúvidas da existência de constrangimento, frustração e do sentimento de impotência do consumidor frente à má prestação, em regra, dos serviços bancários prestados.

A esse respeito, é notória a quantidade de reclamações que surgem diariamente nos Procons, em sítios eletrônicos especializados na internet e em diversos outros meios de comunicação.

Todavia, de modo geral, não se pode perder de vista que tais aborrecimentos já se tornaram parte integrante do cotidiano das pessoas que vivem no mundo globalizado de hoje, onde, por um lado a informatização bancária troxe muita facilidade e comodidade aos seus usuários, também de certa forma, gera dissabores indesejáveis que, em princípio, não são causa de humilhação ou comprometimento psíquico e moral, pois não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao recebimento de indenização.

Na verdade, somente configura dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo. Caso contrário, qualquer aborrecimento do cotidiano seria suscetível de indenização, o que contribuiria para a banalização do Poder Judiciário e a verdadeira "indústria do dano moral".

Alias, tal como fundamentado na sentença a quo:

“[...]
não há qualquer relação aparente entre os problemas cardíacos do Autor e as fraudes realizadas, mormente pelo espaçamento temporal entre os eventos.

As fraudes foram realizadas nos dias 15/04/2016 e 19/01/2017, ao passo que, segundo o documento de id 6865421, o Autor teria dado entrada no hospital no dia 01/09/2016.

Logo, em relação ao Autor Rui José de Santi, não há nos autos prova capaz de atestar o nexo de causalidade e a existência dos danos morais, de modo que não há como acolher a sua pretensão.”

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que afastou a indenização por danos morais à parte requerente pessoa física.

Diante do exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

Por fim, elevo os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, consoante o artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022